Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA PELO ESPÓLIO. VERACIDADE.
1. O pedido para litigar sob o amparo da justiça gratuita pode ser indeferido quando ausentes os elementos necessários para a concessão da benesse. Aplicação do art. 98, caput, do CPC.
2. O indeferimento dessa prerrogativa processual deve ser precedido da prévia intimação do requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC.
3. Há veracidade na hipossuficiência declarada pelo espólio quando ausentes bens do falecido a inventariar.
4. Deu-se provimento ao recurso.